Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEI N. 8.245/91. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO PELA PARTE SUB-ROGADA AOS FIADORES. ASSUNÇÃO DO ÔNUS DE SUA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OS FIADORES EXERCEREM O DIREITO DE EXONERAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por divergir das teses apresentadas pelas partes.

3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.